Tribunal: TJSP
Processo: 0000958-80.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, que corroboram a confissão do acusado – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância,

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, que corroboram a confissão do acusado – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de pena alternativa de prestação de serviços à comunidade por outra prestação pecuniária – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.